Tribunal: TJDFT
Processo: 0736058-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736058-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSINETE DIAS MEDEIROS REU: CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES, ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ROSINETE DIAS MEDEIROS em desfavor de CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES e ALLIANZ SEGUROS S/A, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 1a Turma Cível deste Tribunal que negou provimento às apelações interpostas por ela e por Claudilene de Sena Guimarães (ID 25852110, autos 0016482-68.2016.8.07.0009). Deferido o pedido de gratuidade justiça à autora e determinada a citação dos réus (ID 64827629). A Allianz Seguros apresentou contestação (ID 65748248). O mandado de citação do réu Charles Drake foi devolvido pelos Correios com o motivo “mudou-se” (ID 66207623). A autora foi intimada para informar o endereço atualizado do réu Charles Drake ou requerer as diligências necessárias à sua obtenção (ID 66467025). Em resposta, informou que desconhece outro endereço do réu e requereu pesquisa nos sistemas deste Tribunal (ID 66657382). O pedido foi deferido (ID 67169022). As diligências realizadas para a busca de endereços réu Charles Drake foram juntadas aos autos (IDs 67578277/8). Intime-se a autora para se manifestar sobre as pesquisas realizadas no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator